Tribunal: TJES
Processo: 5000460-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000460-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
AGRAVADO: ROGER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000460-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.

AGRAVADA: ROGER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno no agravo de instrumento (Id. 521770) interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. contra a decisão (Id. 446421), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, no cumprimento de sentença nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0003245-41.2006.8.08.0024 ajuizada por Roger Comércio de Combustíveis LTDA., deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante apenas para determinar a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, ante a concordância expressa da exequente em suas contrarrazões de embargos.

Sustenta a agravante que: (1) não obstante a decisão agravada tenha decidido sobre a possibilidade de atualização do valor das astreintes, resta ser definido, ainda, se a cominação da penalidade acompanhará, ou não, a obrigação principal; (2) nos autos do agravo de instrumento nº 0026858-07.2017.8.08.0024, esta 1ª Câmara Cível fixou as astreintes no valor certo e determinado de R$ 431.512,82 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e dois centavos); (3) não houve previsão de que as astreintes seriam vinculadas ao valor da obrigação principal; (4) a agravada suscita, em completa dissonância à prova dos autos, que o valor das astreintes deveria acompanhar a obrigação principal, sofrendo incidência de correção monetária; (5) entendimento diverso significará desfigurar a natureza das astreintes, que deixarão de possuir viés pedagógico e coercitivo, para servir, apenas, de motivo de enriquecimento sem causa da parte agravada que poderá, assim, postergar/obstruir o cumprimento da obrigação, com a única finalidade de fazer do tempo seu aliado, a fim de majorar as astreintes; e (6) torna-se necessário que se reafirme o posicionamento da 1ª Câmara Cível exposto no julgamento do agravo de instrumento nº 0026858-07.2017.8.08.0024 para fixar, expressamente, as astreintes no valor de R$ 431.512,82 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e dois centavos), sem a possibilidade de vinculação ao
quantum
da obrigação principal. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 531326), a agravada aduz que: (1) trata-se de ação de obrigação de fazer que se arrasta desde 2006, por culpa exclusiva da agravante, que deixou de fazer as entregas de combustíveis pagos antecipadamente, o que culminou no fechamento de seu posto de combustível; (2) Este E. Tribunal, nos autos do agravo de instrumento nº 0026858-07.2017.8.08.0024 fixou o valor das astreintes em R$ 431.512,83 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta centavos), recurso transitado em julgado; (3) não houve ressalva acerca da vinculação da multa com o valor principal para fins de atualização; e (4) decorridos longos 14 anos, a agravante, de má-fé, tenta rediscutir matéria já decidida e sob o manto da coisa julgada, devendo ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de agosto de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000460-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

AGRAVADA: ROGER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC/2015, art. 507).

Assim, “não cabe a rediscussão de tema já decidido anteriormente, em face dos institutos da coisa julgada e da preclusão” (STJ, AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

No cumprimento de sentença instaurado pela agravada nos autos da ação de obrigação de fazer originária autuada sob nº 0003245-41.2006.8.08.0024, foi produzido laudo pericial que indicou que o valor devido pela agravante seria de R$ 9.434.722,36 (nove milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos). Dessa quantia, o equivalente a R$ 431.512,83 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e dois centavos) dizem respeito à obrigação principal e o restante à multa por descumprimento da v. decisão liminar proferida.

Contra a decisão que acolheu os cálculos apurados pelo laudo pericial, a agravante interpôs o agravo de instrumento nº 0026858-07.2017.8.08.0024, tendo esta C. 1ª Câmara Cível dado provimento ao recurso para reduzir o valor das astreintes para R$ 431.512,83 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e três centavos), não havendo ressalva acerca de sua vinculação com o valor principal para fins de atualização.

Com o retorno dos autos à origem, a agravada requereu a intimação da agravante para adimplir o débito. Ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante alegou excesso da execução quanto ao valor das astreintes, sob o argumento de que os juros moratórios não deveriam incidir sobre o respectivo valor, bem como que a correção monetária deveria ter como termo inicial a data da publicação do acórdão em que fixado o valor da multa.

O MM. Juiz de 1º Grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que, sobre o valor arbitrado a título de astreintes, deve incidir apenas correção monetária tendo como termo inicial a data do arbitramento.

Contra referida decisão, a recorrente opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à possibilidade de compensação dos créditos havidos entre as partes, bem como erro material, eis que o valor das astreintes deveria ser atualizado a partir da publicação do acórdão do julgamento do AI nº 0026858-07.2017.8.08.0024, que reduziu o montante arbitrado a título de multa.

O MM. Juiz de 1º Grau deu parcial provimento aos referidos embargos de declaração apenas para determinar a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, ante a concordância expressa do exequente em suas contrarrazões de embargos.

Contudo, ao interpor o presente agravo de instrumento, a agravante alega que valor das astreintes não deveria acompanhar a atualização da obrigação principal, ou seja, não deveria sofrer incidência de correção monetária, ao argumento de que este E. Tribunal, no julgamento do AI nº 0026858-07.2017.8.08.0024, não deixou margem para qualquer interpretação distinta daquela que conclui pela impossibilidade de se atrelar o montante da multa diária ao da obrigação principal de pagar.

Aduz, ainda, que a agravada poderá postergar/obstruir o cumprimento da obrigação, com a única finalidade de fazer do tempo seu aliado, a fim de majorar as astreintes.

E, por isso, pleiteou que este órgão julgador reafirme o exposto no julgamento do agravo de instrumento nº 0026858-07.2017.8.08.0024 para fixar, expressamente, as astreintes no valor certo e determinado de R$ 431.512,82 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e dois centavos).

Malgrado a agravante alegue que o objeto do recurso é a impossibilidade da vinculação das astreintes à obrigação principal dos autos, o que pretende, na verdade, é que o valor das astreintes fixadas em R$ 431.512,82 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e dois centavos) não sofra atualização monetária.

Contudo, já houve preclusão da matéria neste ponto, já que a questão referente à possibilidade de atualização do valor das astreintes já foi discutida e decidida anteriormente, não havendo objeção pela agravante, que, inclusive, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo que a correção monetária das astreintes deveria ter como termo inicial a data da publicação do acórdão em que reduziu seu valor.

E mesmo que assim não fosse, não é demais rememorar que
“
o valor da ‘astreinte’ deve ser proporcional ao direito que se almeja proteger
,
guardando, sempre que possível,
vinculação
com a obrigação principal
ou com o bem da vida que se quer proteger, eis que desarrazoado que a parte suporte, a título de sanção, com quantia manifestamente superior à própria obrigação principal”
(TJ-SP - AI: 1842620820118260000 SP 0184262-08.2011.8.26.0000, Relator: Mello Pinto, Data de Julgamento: 24/04/2012, 28ª Câmara da Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2012) – destaquei.

Na hipótese, o valor das astreintes não supera o valor da obrigação principal, eis que fixado no mesmo patamar desta última, no importe de R$ 431.512,83 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e três centavos), conforme decidido no AI nº 0026858-07.2017.8.08.0024. Além disso, não houve ressalva acerca da vinculação da multa com o valor principal para fins de atualização.

Percebe-se, portanto, que o intuito da agravante é de protelar o cumprimento de sentença, querendo rediscutir matéria já decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, restando unânime o presente julgamento, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme a norma descrita no art. 1.021, §4º do CPC/2015
[1]
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

[1]
“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000460-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

AGRAVADA: ROGER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(CPC/2015, art. 507).

2. Hipótese em que no julgamento do agravo de instrumento nº 0026858-07.2017.8.08.0024 interposto pela recorrente esta C. 1ª Câmara Cível deu provimento ao recurso para reduzir o valor das astreintes fixadas na ação de origem, para R$ 431.512,83 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e três centavos), não havendo ressalva acerca de sua vinculação com o valor principal para fins de atualização.

3. Malgrado a agravante alegue que o objeto do presente recurso é a impossibilidade da vinculação das astreintes à obrigação principal dos autos, o que pretende, na verdade, é que o valor fixado a seu título não sofra atualização monetária. Todavia, tal questão está atingida pela preclusão, eis que a possibilidade de atualização do valor da multa foi discutida e decidida anteriormente, não havendo objeção pela agravante, que, inclusive, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo que o termo inicial da correção monetária deveria ser a data da publicação do acórdão que reduziu o valor originariamente fixado.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, CONDENAR A AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ 2020.

PRESIDENTE

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.